Tribunal: STF
Processo: ARE 1543239
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME JUDICIAL DA LEGALIDADE DE DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.  



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR - EMPRESA DE TRANSPORTE - REDUÇÃO DE HORÁRIO E TARIFAS DE VIAGENS - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DESTINADO ÀS PARTES DO PROCESSO - OBSERVÂNCIA À SÚMULA VINCULANTE Nº 3/STF - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA - LIMINAR CONFIRMADA - DECISÃO UNÂNIME” (Doc. 19) 



    Opostos embargos de declaração, estes restaram rejeitados (Doc. 23 e 41). 



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, o Estado recorrente aponta violação aos artigos 2º, 5º, LXIX, 71, II, IV, 75, 86, todos da Constituição Federal (Doc. 46). Argumenta que inexiste nos autos de origem comprovação de direito líquido e certo, sobretudo diante da ausência de documentos comprobatórios da ilegalidade ou abuso de poder do Estado recorrente e da SETRANS. Defende que a SETRANS apenas cumpriu acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí - TC, que concluiu pela indevida ampliação de horários no serviço prestado pela empresa recorrida sem prévia licitação e estudo de viabilidade técnica. 



    Sustenta que o poder geral de cautela do TC e a competência do poder executivo foram desrespeitadas pela decisão recorrida, razão por que sustenta haver violação ao princípio da separação de poderes. Sustenta que o TJ do Estado do Piauí ampliou entendimento da Súmula Vinculante 3, na medida em que a ilegalidade constatada pelo TCE fora decorrente de processo fiscalizatório.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF (Doc. 50). Desta decisão foi interposto agravo (Doc. 53).  



    É o relatório. DECIDO.  



    O recurso não merece prosperar. 



    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não se desonerou de demonstrar a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    Ademais, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014



    Outrossim, no caso present,e o Estado recorrente funda as razões de seu recurso na inexistência de comprovação, na origem, do direito líquido e certo do recorrido. Ocorre que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o conjunto probatório constante dos autos, bem como a documentação relacionada ao contrato de concessão, consignou expressamente que “o pedido foi instruído com os documentos necessários à comprovação do alegado, ficando, sobretudo, evidenciado o dano irreparável da empresa em questão”. 



    Com efeito, não se amolda à estreita via do apelo extremo pretensão cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de fatos, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Diante do que alegado pelo recorrente, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)  



    No mesmo sentido, versando casos análogos, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Tribunal de Contas. Redução de multa decorrente de processo de tomada de contas especial. Princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Controle da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Possibilidade. Precedentes.



    1. O tribunal a quo, com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto-fático probatório da causa, determinou a redução da multa imposta ao ora agravado como penalidade decorrente de processo de tomada de contas especial, por considerá-la exorbitante. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. A jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de controle pelo Poder Judiciário de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade, podendo ele atuar, inclusive, em questões atinentes à proporcionalidade e à razoabilidade do ato.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões.” (ARE 947.843-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 4/8/2016, grifei)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Condenação pelo Tribunal de Contas da União. Decisão dissociada das provas dos autos. Revisão pelo Poder Judiciário. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 929.159-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 2/6/2016)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tribunal de Contas da União. Controle judicial da legalidade dos atos. Possibilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O controle, pelo Poder Judiciário, de ato administrativo eivado de ilegalidade ou abusividade não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame de provas ou documentos constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 721.980-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016)



    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1489055, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 24/04/2024; ARE 1472376, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/04/2024; RE 1278979, Relator(a): Min. Dias Toffoli, DJe de 16/11/2021.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há de se falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente;